Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708998-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, RICARDO TURBIANI BRETAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 28761465) interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra a sentença (Id 28761461) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RICARDO TURBIANI BRETAS em face de PREMIUM VEÍCULOS LTDA., KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS e BANCO J. SAFRA S.A. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, à razão de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. O preparo foi recolhido (Id 28761467). Contrarrazões do autor no Id 28761472. Sem contrarrazões dos corréus PREMIUM VEÍCULOS LTDA e KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS (Id 28761473). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 06/07/2021, terça-feira (Id 28761464), considerada publicada, portanto, no dia útil seguinte, 07/07/2021, quarta-feira, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 08/07/2021, quinta-feira (art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006). Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, este findou-se, portanto, em 28/07/2021. Tendo sido interposto o recurso apenas em 04/08/2021 (id 28761466), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que não obstante a ciência via sistema do PJE tenha sido realizada somente em 15/07/2021, prevalece, na espécie, a intimação via DJE, a teor do art. 4, §2o, da Lei no 11.419/2006. Até porque foi o momento em que o patrono da apelante teve inequívoca ciência do teor da sentença, deflagrando assim o prazo recursal. A propósito, o STJ tem perfilhado o mesmo entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)(g.n) “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2016. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora o recorrente queira fazer crer que a sua intimação ocorreu por meio eletrônico em plataforma própria, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, verifica-se, na realidade, que a mencionada intimação foi realizada mediante publicação no diário de justiça eletrônico. Incidência do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)(g.n) Em idêntica direção também já decidiu esta Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020).(g.n) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” A par dessas questões, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Logo, inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora